Tribunal: STF
Processo: ARE 1546122
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos pela União e pela Fundação Nacional do Índio – Funai em face da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POSSESSORIA. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS EM CURSO. RESGUARDO DO DIREITO DO POSSUIDOR DIRETO. SENTENÇA INSUBSISTENTE. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. I - À época da propositura da ação por parte da empresa Vale do Ribeira Indústria e Comércio de Mineração S/A, o que se tinha era a tramitação do procedimento de identificação e delimitação de terra indígena no perímetro que abrangia o imóvel Aldeia de São João Batista. A existência do processo de demarcação em curso não autoriza os silvícolas a ingressarem na área analisada, até porque o imóvel tem seus registros de propriedade devidamente documentados no Oficial de Registro de Imóveis competente, bem como a autorização para sua exploração mineral garantida à autora também por documentação oficial. II - Além disso, se o procedimento demarcatório não está concluído, ou seja, com a publicação de Portaria que declara a posse permanente dos grupos indígenas em determinada área, pode o proprietário ou possuidor intentar ação possessória para resguardo de seus direitos ou restabelecimento da ordem, conforme disposto no artigo 19, § 2°, da Lei n° 6.001/73. Precedente da 2a Turma desta Egrégia Corte. III - Presentes o interesse processual da autora e a possibilidade jurídica do pedido há que se determinar o prosseguimento do feito na Vara de origem, por se tratar de matéria de fato e de direito. IV - Apelação da autora provida. Sentença insubsistente. Retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.



    Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse interposta em 2001 pela Vale do Ribeira Indústria e Comércio de Mineração S.A. em face da União Federal e Funai objetivando a reintegração e a manutenção da posse sobre imóvel denominado Aldeia de São João Batista, no município de Peruíbe/SP. Em síntese, a Requerida alegou que, em 18 de julho de 2000, indígenas provenientes da Aldeia Bananal invadiram áreas objeto de concessão federal para exploração mineral e turbaram sua posse nas áreas contíguas.



    A ação foi extinta, sem julgamento do mérito, pelo juiz de primeira instância, que consignou que, considerando que estava em curso procedimento de regularização fundiária da Terra Indígena Piaçaguera, abarcada pela área objeto da disputa, seria impossível a tutela possessória nessa circunstância e não haveria interesse processual. (eDOC 16)



    O acórdão tornou a sentença insubsistente e determinou o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito. Concluiu que a existência de processo de demarcação em curso não autoriza os indígenas a ingressarem na área analisada, e que, “se o procedimento demarcatório não está concluído, ou seja, com a publicação de Portaria que declara a posse permanente dos grupos indígenas em determinada área, pode o proprietário ou possuidor intentar ação possessória para resguardo de seus direitos ou restabelecimento da ordem, conforme disposto no artigo 19, § 2°, da Lei n° 6.001/73” (eDOC 30, ID: db1ad6cf).



    No recurso extraordinário interposto pela União, alega-se que o acórdão viola o art. 231 da Constituição Federal, ao admitir o prosseguimento de ação possessória proposta pela Vale. A União afirma que a área em litígio integra terras tradicionalmente ocupadas pelos índios Guarani Nhandéva, identificadas nos estudos da FUNAI relativos à Terra Indígena Piaçaguera, localizada no município de Peruíbe/SP, razão pela qual seria vedada a permanência ou exploração por terceiros. 



    Argumenta que, conforme o texto constitucional e o art. 22 do Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73), as terras indígenas destinam-se à posse permanente e ao usufruto exclusivo das comunidades indígenas, sendo nulos quaisquer atos de ocupação, domínio ou exploração por particulares (eDOC 42, ID: b8bf82f9). 



    No mérito, requer a reforma do acórdão recorrido e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, à vista da natureza inalienável e indisponível das terras tradicionalmente ocupadas. Além disso, a União cita Portaria da FUNAI que, nos autos do Processo FUNAI/BSB/3025/02, reconheceu estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Piaçaguera, de ocupação do respectivo grupo tribal Guarani Nhandéva no município de Peruíbe, Estado de São Paulo. Aduziu, ainda, que o conceito de posse indígena não se reduz ao conceito de posse do Direito Civil, que abrange todo o território deles propriamente dito (eDOC 42, ID: b8bf82f9). 



    A FUNAI, em seu recurso extraordinário, sustenta, em síntese, que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região violou o regime constitucional de proteção às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, previsto nos artigos 20, XI, 231 e 232 da Constituição Federal. A FUNAI argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a natureza especial da posse indígena — de caráter originário, histórico e imemorial — ao aplicar indevidamente conceitos de posse civil, admitindo ação possessória ajuizada por particular sobre área em processo de identificação e demarcação como terra indígena Piaçaguera. (eDOC 45, ID: 8ada7fc7)



    A peça defende que o direito indígena à posse independe da conclusão do procedimento demarcatório e que os títulos de domínio particulares sobre tais áreas são nulos de pleno direito, conforme o art. 231, §6º, da Constituição. Ademais, aponta que o reconhecimento constitucional da posse indígena tem natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual a proteção jurídica dessas terras decorre diretamente da Constituição, e não de ato administrativo.



    A FUNAI menciona que a jurisprudência do STF, incluindo a Pet 3.388/RR referente ao caso da Raposa Serra do Sol, sinaliza que o ordenamento jurídico deve priorizar o direito originário indígena em face de eventuais direitos privados. Por fim, sustenta que o acórdão recorrido afronta o princípio da supremacia do interesse público e desconsidera a presunção de legitimidade dos atos administrativos de identificação e delimitação da terra indígena homologados pelo Ministério da Justiça. (eDOC 45, ID: 8ada7fc7)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    Direito Constitucional. Recursos Extraordinários com Agravo. Ação Possessória. Terra indígenas Piaçaguera. Grupo étnico Guarani Nhandeva. Demarcação. Homologação superveniente. – Requer-se o provimento parcial dos agravos e dos recursos especiais, para que seja admitido o prosseguimento da ação possessória apenas quanto a áreas não incluídas na Terra Indígena Piaçaguera, caso existentes. (eDOC 122, ID: 363bee49)



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos à época, deu provimento à apelação da autora, para determinar o prosseguimento do feito, por entender que: “À época da propositura da ação, (...) o que se tinha era a tramitação do procedimento de identificação e delimitação de terra indígena no perímetro que abrangia o imóvel Aldeia de São João Batista. A existência do processo de demarcação em curso não autoriza os silvícolas a ingressarem na área analisada”. 



    Ocorre que, em 29/04/2016, depois da interposição dos recursos extraordinários, foi editado o decreto que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Piaçaguera, no nos autos do Processo FUNAI/BSB/3025/02 (DOU 82, de 02/05/2016).



    Ademais, em 2024, esta Corte julgou o tema de repercussão gera 1031, que discute o cabimento da reintegração de posse de área administrativamente declarada como de tradicional ocupação indígena, assim ementada:



    I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena; II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do § 1º do artigo 231 do texto constitucional; III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição; IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6º do art. 231 da CF/88; V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6º do art. 37 da CF; VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento; VII – É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT); VIII – A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento; IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado; X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes; XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis; XII – A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas; XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.



    Na oportunidade, esta Corte assentou que “a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição”. Ademais, conforme item V da tese firmada, o Tribunal assegurou aos particulares com justo título ou posse de boa-fé sobre a área na data de promulgação da Constituição Federal o direito à indenização das benfeitorias e da terra nua, assim como à retenção do imóvel até o pagamento do valor incontroverso. 



    Nesse sentido, a tese fixada em repercussão geral perpassa diversos aspectos do caso concreto. Destaco trecho de relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Piaçaguera, constante nos autos originais do processo, em que se indica a ocorrência de esbulho:“O que houve com o aldeamento de São João Batista de Peruíbe foi um esbulho ao direito indígena, direito defendido pelas constituições brasileira, e esse esbulho continua até hoje aonde vários grupos indígenas vem reivindicando seus territórios seculares, a Terra Indígena Piaçaguera não foge a regra desse esbulho”. (eDOC 10, p. 36)



    Ademais, como bem delineado pela PGR em seu parecer, não é possível, à luz das informações disponíveis para esta Corte, afirmar, com segurança, se toda a área objeto da ação possessória está ou não contida na terra indígena de Piaçaguera. 



    Posto isso, em face da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas a partir da fixação de Tese do Tema 1.031 e da homologação de ação de demarcação de terra indígena, entendo necessário que o Tribunal de origem analise, conforme prova dos autos, a possibilidade de prosseguimento do feito, inclusive para apuração se a área pretendida pela Requerida está inteira contida na terra indígena delimitada, bem como eventuais aspectos indenizatórios. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), de modo a determinar que o Juízo a quo verifique a compatibilidade de sua decisão com os termos da tese fixada no Tema 1.031 da sistemática de repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente